Tribunal: TJES
Processo: 5000121-04.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-04.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: CAROLINE BANDEIRA HENRIQUE
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000121-04.2020.8.08.0014

RECORRENTE:

CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO:

CAROLINE BANDEIRA HENRIQUE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 640011).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A em face da r. sentença que
julgou procedente, em parte, os pedidos autorais nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A.
): a)
na obrigação de fazer
consistente em providenciar os meios necessários para arcar com a cobertura de todos os custos e despesas da cirurgia de correção de hipertrofia mamária prescrita à autora, perante a sua rede credenciada mencionada e nos termos dos laudos médicos juntados aos autos. No caso de descumprimento, arcará a ré com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, se atingido, converter-se-á em perdas e danos com destinação à parte autora;
b) na obrigação de pagar quantia certa
à autora equivalente a
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (artigos 405 e 406 do Código Civil).
”.

Irresignada com a r. Sentença prolata, a

Recorrente,
pugna pela reformar a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos
autorais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A Recorrente recusou-se a arcar com despesas do tratamento de saúde sob a alegação de que o procedimento de “Correção da Hipertrofia Mamária” não se encontra no rol de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa 428 (ID 3536264).

A r. sentença muito bem asseverou o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao afirmar que
“[...] o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário”
(STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 21.11.2017, DJe 30.11.2017).

Verificou-se, ainda, que procedimento é recomendável no caso da Recorrido, uma vez que solicitada pelo médico especialista, subscritor dos laudos juntados aos autos, o qual acompanha a segurada/consumidora e levou em conta todo histórico médico da mesma.

No que tange aos danos imateriais, cumpre registrar que o dever de indenizá-los decorre do
eventus damni
, independentemente de ter ou não prova consubstanciada, uma vez que advém de uma experiência íntima e pessoal da vítima.

Denota-se que os danos suportados pela Recorrida ultrapassam o mero aborrecimento, já que a mesma passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente, razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Patente, portanto, a ocorrência de abalo imaterial, deve a r. sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95, condenando
a
Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.